Tribunal: TJDFT
Processo: 0744099-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744099-10.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SONIA MOREIRA D AGOSTINI EMBARGADO: MARIA LUCIA PINHEIRO RUSSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 44129734, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora